Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-28.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-28.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (EMBARGANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – EMPRÉSTIMO – OPERAÇÃO CONTRATADO POR MEIO ELTRÔNICO – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – PROVA ROBUSTA – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE PARCELAS EM VALOR VULTOSO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. O art. 700 do Código de Processo Civil não define qual a prova literal exigida para o êxito da monitória, devendo ser sopesado o caso concreto, em cotejo com a carga de convencimento que a prova apresentar.

3. É possível aferir a existência de relação negocial entre as partes, consistente na celebração da Proposta de Abertura de Conta Corrente e da Proposta de Abertura e Movimentação de Conta Corrente, Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros, que, consoante alegações do banco, deu azo à celebração, de forma eletrônica, do empréstimo, objeto da ação.

4. Desse modo, a despeito da falta de contrato, uma vez que a operação foi realizada por meio eletrônico, como explicitado pelo banco, o enredo processual demonstra a existência de relação negocial ente as partes, derivada dos contratos de abertura de crédito em conta corrente, atrelado ao pagamento de várias parcelas do empréstimo, sendo, tais elementos de prova, bastante para a formação da convicção desta relatora, acerca da existência da dívida cobrada, circunstância que enseja a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por Carlos Gomes da Silva, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face do Banco Bradesco S.A., e, com isso, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pela instituição financeira.

Neste momento, o embargante sustenta que o aresto embargado padece de erro material, porque o banco não possui prova da dívida cobrada.

Afirma que não realizou o empréstimo em questão e que não existe prova da operação bancária, que lhe deu origem.

Questiona os documentos juntados pelo banco como meio de prova da contratação rechaçada, pugnando, ao final, pela atribuição dos efeitos infringentes aos embargos, a fim de que, reconhecido o que chamou de “erro material”, que seja “determinado novo julgamento” (sic.).

As contrarrazões vieram ao id. 51942463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto, condutor do aresto embargado, ficou consignado que o ajuizamento da ação monitória não demanda a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, bastando que o documento escrito apresentado seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, de modo a permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, consoante entendimento jurisprudencial, sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. 2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação. Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÕES COMERCIAIS INFORMAIS ENTRE EMPRESA BRASILEIRA E SUA SÓCIA PORTUGUESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPOSTAMENTE REALIZADA POR ESTA. ANÁLISE DO CONCEITO DE PROVA DOCUMENTAL NO ÂMBITO DA AÇÃO MONITÓRIA. - Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal. (...) (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

Nesse sentido, ficou evidente a existência do direito perseguido pela instituição financeira.

Como consignado, a despeito da falta de apresentação do propalado contrato no 3494331, outros elementos de convicção induzem à procedência do pleito monitório.

É possível aferir a existência de relação negocial entre as partes, consistente na celebração da Proposta de Abertura de Conta Corrente (fls. 38/41, id. 45749451) e da Proposta de Abertura e Movimentação de Conta Corrente, Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros de no 334491 (fls. 42/59, id. 45749452), que, consoante alegações do banco, deu azo à celebração, de forma eletrônica, do empréstimo, objeto da ação.

Por sua vez, o Demonstrativo de Débito, colacionado pelo banco autor às fls. 60 (id. 45749453), noticia que empréstimo mencionado, foi realizado em 17/09/2014, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo pagamento foi convencionado em parcelas, no valor de R$ 4.059,95 (quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) cada, que, embora não se consiga precisar a quantidade, FORAM ADIMPLIDAS ATÉ A 23a, restando inadimplentes, a partir da 24a, vencida em 19/09/2016.

Ora, não se mostra crível que tendo o empréstimo sido, hipoteticamente, realizado por um fraudador, este iria promover o pagamento de 23 parcelas de valor tão vultoso, qual seja, R$ 4.059,95 (quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Desse modo, a despeito da falta de contrato, uma vez que a operação foi realizada por meio eletrônico, como explicitado pelo banco, o enredo processual demonstra a existência de relação negocial entre as partes, derivada dos contratos de abertura de crédito em conta corrente, atrelado ao pagamento de várias parcelas do empréstimo, sendo, tais elementos de prova, bastante para a formação da convicção desta relatora, acerca da existência da dívida cobrada, circunstância que enseja a rejeição dos embargos.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer erro material no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020